Tribunal: STF
Processo: HC 257991
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 86.367/2025-STF, a defesa formula pedido de tutela provisória incidental, para que seja determinada a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 16/7/2025, até o julgamento final do presente habeas corpus, bem como a afetação do processo ao Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal — STF.



    Para tanto, alega:



    Como se sabe, desde a impetração do presente habeas corpus, o pedido liminar formulado é para a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 16 de julho de 2025, nos autos do processo n.º 0304604-45.2015.8.05.0274, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, cuja realização, à evidência, impõe risco concreto de prejuízo irreparável, diante da pendência de julgamento sobre questão de ordem pública.



    Diante da ausência, até o momento, de manifestação quanto à tutela provisória postulada, renova-se, com a devida vênia, o pedido de apreciação do pleito liminar, para o fim específico de suspender a realização da mencionada audiência, até o julgamento final do presente habeas corpus ou do respectivo agravo regimental pendente.



    Ademais, considerando-se a natureza e a relevância objetiva da matéria veiculada nos autos, bem como a repercussão prática e processual que a controvérsia representa no âmbito nacional, submete-se, respeitosamente, à elevada consideração de Vossa Excelência a conveniência de eventual afetação do presente feito ao Tribunal Pleno, nos termos do art. 22, parágrafo único, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    No contexto da jurisdição constitucional penal, é prática reiterada deste Supremo Tribunal Federal afetar ao Plenário temas de alta densidade normativa e social, especialmente quando relacionados à retroatividade de normas híbridas (penal e processual penal), às condições de procedibilidade ou à delimitação dos efeitos de novos marcos legislativos. Basta observar, a título ilustrativo, os julgamentos paradigmáticos no HC 126.292/SP (execução provisória da pena) e na Ação Penal 937 (foro por prerrogativa de função). Nestes casos, este Supremo Tribunal reconheceu, de forma inequívoca, que, embora processualmente individualizados, os temas possuíam inequívoca repercussão nacional, afetando a estabilidade do próprio sistema de justiça penal.



    O presente writ insere-se precisamente nessa tradição jurisprudencial. A controvérsia sobre a retroatividade da exigência de representação no crime de estelionato, especialmente quanto aos processos com denúncia já recebida e não transitados em julgado, guarda relação direta com as balizas constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da retroatividade da norma penal mais benéfica.



    Trata-se, ademais, como se sabe, de controvérsia que já foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte, em diferentes oportunidades, inclusive pelo próprio Plenário, a exemplo dos julgamentos dos HCs 180.421/SP e 208.817/RJ, do RHC 226.632/RN e do ARE 1.385.977/SP, circunstância que, por si só, bem evidencia a densidade constitucional da matéria e a repercussão que o tema continua a apresentar no plano jurisdicional (doc. 23, pp. 1-2).



    Ao final, requer:



    a) A apreciar e conceder a tutela provisória incidental, para suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 16/07/2025, nos autos do processo n.º 0304604-45.2015.8.05.0274, até o julgamento final do presente habeas corpus ou do respectivo agravo regimental;



    b) E, se assim entender conveniente, que o feito seja afetado ao Tribunal Pleno, nos termos do art. 22, parágrafo único, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal (doc. 23, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    No caso, neguei seguimento a este habeas corpus, por se tratar de impugnação a decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, bem como pela ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que autorizasse a superação do referido óbice processual.



    Quanto ao pedido ora formulado, de suspensão da audiência de instrução e julgamento designada na ação penal em trâmite na origem, tampouco assiste razão à defesa.



    Com efeito, o Plenário desta Suprema Corte firmou entendimento no sentido da retroatividade da exigência de representação da vítima nas ações penais em curso por crime de estelionato, cuja natureza passou a ser condicionada, por força do § 5º do art. 171 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019.



    Assim, assentou-se que a nova disposição legal deve ser aplicada aos processos ainda em curso, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação.



    Essa conclusão deu-se no julgamento do Habeas Corpus — HC 208.817 AgR/RJ, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assim ementado:



     



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA (DJe 2/5/2023).



    Por outro lado, este Supremo Tribunal também já firmou entendimento no sentido de que “a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal” (HC 180.421 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/12/2021).



    Nessa linha de orientação, menciono os seguintes julgados: HC 226.207 AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/5/2023; HC 221.236 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/2/2023; e HC 226.126 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5/5/2023.



    No caso dos autos, como se vê, o fato tido como delituoso ocorreu em 19/2/2015. A vítima levou os fatos ao conhecimento da autoridade policial, e a denúncia foi oferecida em 20/7/2017. Nesse contexto, não há que se falar em decadência do direito de representação, uma vez que houve manifestação inequívoca da vítima, anterior à entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, demonstrando interesse na instauração da persecução penal.



    Dessa forma, entendo não configurada a decadência do direito de ação por parte da vítima, que, nos termos da legislação vigente à época, manifestou-se favoravelmente ao prosseguimento da persecução penal contra o ora paciente.



    Pelos mesmos fundamentos, entendo não ser hipótese de afetação deste processo ao Tribunal Pleno do STF, nos termos do art. 22, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, especialmente porque, conforme antes registrado, o tema em questão já foi examinado por aquele Colegiado Maior quando do julgamento do HC 208.817 AgR/RJ, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    Posto isso, indefiro os pedidos de tutelar provisória incidental e de afetação deste caso ao Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator